Tribunal: TJDFT
Processo: 0756269-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0756269-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERILENE RODRIGUES CAMPOS AGRAVADO: ROSALIA CORREA PORTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Erilene Rodrigues Campos contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de obrigação de fazer cumulada com requerimento de tutela provisória. A agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois entende que os requisitos para concessão da tutela de urgência estão presentes e que não se exige contraditório prévio quando o perigo é iminente. Argumenta residir no imóvel há aproximadamente dezenove (19) anos, em posse pacífica e que a agravada avançou os limites do lote e iniciou construção que poderá bloquear a única via de acesso à sua residência. Invoca os arts. 1.285, 1.277 e 1.228, § 1o, do Código Civil, além do princípio da dignidade da pessoa humana. Alega risco concreto e atual de dano grave, consistente na restrição ao direito de ir e vir e à própria moradia, comprovado por vídeos anexados ao recurso. Requer a concessão imediata de efeito suspensivo ativo, para determinar que a agravada se abstenha de construir qualquer obstáculo à passagem e remova impedimentos existentes. Pede a reforma da decisão agravada e o provimento do agravo de instrumento. Preparo dispensado em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravante. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento para que a agravada se abstivesse de construir muro, cerca ou qualquer obstáculo que impedisse ou restringisse a passagem da agravante, bem como removesse eventuais impedimentos existentes para garantir de acesso do imóvel da agravante à via pública. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. O art. 1.285 do Código Civil dispõe que o proprietário de imóvel encravado, ou seja, aquele que não possui acesso à via pública, tem direito de exigir passagem pelo imóvel vizinho, mediante indenização proporcional ao prejuízo causado. A norma visa assegurar a função social da propriedade e a convivência harmônica entre vizinhos, o que garante que nenhum imóvel fique privado de acesso adequado. A aplicação desse dispositivo pressupõe a demonstração inequívoca do encravamento e da inexistência de alternativa razoável de acesso, circunstâncias que devem ser comprovadas por meio de prova técnica, especialmente quando há controvérsia sobre a delimitação dos lotes e a existência de obstrução efetiva da passagem. As imagens acostadas aos autos, não demonstram, em análise perfunctória, que o imóvel da agravante esteja encravado ou que a passagem esteja efetivamente obstruída. Há indícios de existência de acesso, conforme informado inclusive pela Administração Regional de Águas Claras em resposta juntada aos autos. A discussão envolve condomínio particular em processo de regularização fundiária, circunstância que reforça a necessidade de instrução probatória adequada, inclusive com perícia para delimitação dos lotes e verificação da alegada obstrução. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a medida liminar por ausência de elementos suficientes para aferição dos requisitos e ressaltou a necessidade de contraditório. Entendo que a conclusão adotada, nesse momento processual, se mostra adequada diante da insuficiência probatória apresentada. As fotografias e vídeos anexados não evidenciam obra em andamento ou bloqueio total da passagem, mas apenas indicam proximidade entre os lotes, o que demanda maior esclarecimento técnico. Destaco que mesmo na hipótese de reconhecimento do direito de passagem, a legislação impõe a obrigação de indenizar, conforme art. 1.285 do Código Civil, o que não foi sequer mencionado ou requerido pela agravante, sua omissão reforça a ausência de elementos mínimos para concessão da medida excepcional pretendida. O exame do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são pressupostos cumulativos. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator